Tribunal: TJSP
Processo: 1007268-17.2023.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação – Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais – Procedência – Descontos indevidos em benefício previdenciário – Dano moral existente – Indenização de R$5.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso improvido.